Tribunal: TJMT
Processo: 1017575-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017575-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA GARCIA NETO - CPF: 025.492.071-30 (INTERESSADO), TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 022.732.931-78 (INTERESSADO), SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 059.271.931-61 (INTERESSADO), WENDER DA SILVA - CPF: 070.212.641-19 (INTERESSADO), FABIANO GONCALVES GUERRA - CPF: 068.253.439-04 (INTERESSADO), OZIAS DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 741.049.261-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017575-84.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRAMEL DA SILVA ABREU
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A OCORRÊNCIA DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDA NOUTROS AUTOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável debater a tese para desclassificar o delito de tráfico para a infração penal contida no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória noutros autos, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

Existindo motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – não há se falar na substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017575-84.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE: FRAMEL DA SILVA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRAMEL DA SILVA ABREU contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1020314-24.2024.811.0002, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta que:
1)
os elementos colhidos no caderno investigativo não evidenciam a prática do tráfico de drogas, mas da infração penal contida no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, notadamente em razão da pequena quantidade de droga apreendida;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 222875198].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 223168683].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 225593166].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 226669654].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017575-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido FRAMEL DA SILVA ABREU, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT [autos n. 1020314-24.2024.811.0002].

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de junho de 2024, junto com outros 2 (dois) coacusados, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.173937 confeccionado pela Central de Policiamento de Várzea Grande/MT para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“
A EQUIPE DO GAP 01 DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO TERRA NOVA MAIS PRECISAMENTE NA RUA JUARA DEPAROU COM MOTOCICLETAS APARENTEMENTE ABANDONADAS NA RUA E NAS PROXIMIDADES DA RUA EM UMA REGIÃO DE CHÁCARAS FORAM LOCALIZADOS TRÊS INDIVÍDUOS EM UMA MESA E AO REALIZAR A ABORDAGEM, OS SUSPEITOS TENTARAM EMPREENDER FUGA, MOMENTO EM QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTÊ-LOS E ALGEMÁ-LOS. EM BUSCA PESSOAL FORAM LOCALIZADOS EM POSSE DO SUSPEITO FABIANO 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE; EM POSSE DO SUSPEITO OZIAS 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E
O SUSPEITO FRAMEL RELATOU SER O DONO DO RESTANTE DO ENTORPECENTE E PETRECHOS PARA A MANIPULAÇÃO, TOTALIZANDO 40 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE, PRATOS, FACAS, TESOURA, LINHA, ÁCIDO BÓRICO E SACOLA IDENTIFICADA PELO SUSPEITO FRAMEL COMO "SMARFIN" QUE SEGUNDO ELE É UTILIZADA NA MANIPULAÇÃO DE ENTORPECENTE
. EM
ENTREVISTA POLICIAL OS SUSPEITOS RELATARAM QUE ESTAVAM NO LOCAL FRACIONANDO O ENTORPECENTE PARA TRAFICAR EM SEUS RESPECTIVOS BAIRROS
.
FORAM FEITAS DILIGÊNCIAS NAS RESIDÊNCIAS DOS SUSPEITOS ONDE FORAM LOCALIZADOS MATERIAIS PARA A MANIPULAÇÃO DE ENTORPECENTES
. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM APRESENTADOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E RESISTÊNCIA, SENDO APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
OBS. 01: O SUSPEITO
FABIANO E
FRAMEL FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTO. OBS. 02: TODOS OS SUSPEITOS POSSUEM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS.
”
(doc. digital original n. 158692392)

No que tange ao envolvimento de FRAMEL na prática criminosa e de que sua conduta melhor se adequa ao crime descrito no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Os elementos coligidos nos autos evidenciam que o paciente foi preso, junto com os demais coacusados, manuseando drogas variadas, depois que a equipe policial visualizou suas motocicletas, estacionadas em área erma, numa região de chácaras.

Consta ainda que, ao notarem a presença dos agentes de segurança, o paciente e os demais ainda tentaram se evadir da abordagem policial; contudo, acabaram sendo presos e localizado – em poder de todos – diversas porções de entorpecentes, de naturezas diversas [maconha e pasta-base].

Ademais, FRAMEL confessou que a maior parte dos estupefacientes apreendidos [20 (vinte) porções] e os petrechos encontrados no local [pratos, facas, tesoura, linha, ácido bórico e uma sacola identificada como ‘smarfin’] lhe pertenciam, o que reforça,
primo icto oculi
, a existência do crime pelo qual está sendo investigado.

Não bastasse isso, em diligência às residências dos suspeitos, os agentes de segurança também localizaram mais utensílios para a preparação e disseminação dos estupefacientes [balança de precisão, sacolas, etc.].

Lado outro, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a prese nça do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, ou da desclassificação da conduta, demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus [...]”
(AgRg no HC n. 888.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. [...] NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] O pedido de absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta delitiva necessitam da incursão no acervo fático-probatório, obstaculizada na via estreita do remédio heroico [...]"
(AgRg no HC n. 777.971/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

Na audiência de custódia – ocorrida em 12 de junho de 2024 – o juiz de direito, Moacir Rogério Tortato, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
No caso ambos os flagrados apresentam executivo de pena com condenações definitivas, cujo somatório da reprimenda de cada um ultrapassa os dez anos
. No caso de FABIANO, ultrapassa os quinze anos de reclusão, com condenações diversas para ambos.
FRAMEL, além do executivo de pena, responde a outros processos em vários juízos
. Mas não é só.
Além da reincidência e renitência delitiva, ambos estavam cumprindo pena no regime semiaberto, gozando da confiança do estado ao, supostamente, praticarem novo delito
. O fato revela que a ordem pública é severamente afetada de múltiplas maneiras e ainda,
o fato de estarem em semiliberdade revela a este Juízo que medidas acautelatórias similares não seriam suficientes para acomodar a situação
. Assim, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP DECRETO a prisão preventiva de ambos os flagrados, FABIANO GONÇALVES GUERRA e
FRAMEL DA SILVA ABREU, para a garantia da ordem pública
.
”
(doc. digital n. 222878651 - Pág. 4).

Percebe-se que o
decisum
se encontra motivado em elementos
concretos
e está amparado em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente
.

Como bem destacou a autoridade coatora, o paciente possui Executivo de Pena em seu desfavor [PEP n. 0001421-52.2019.811.0042] e se encontrava em liberdade provisória quando praticou o crime em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante [...]. O decreto destacou também o efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente específico, ostenta três condenações por tráfico de drogas, inclusive se encontrava em cumprimento de pena quando foi flagrado com droga [...] Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 913.952/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

"
[...] O agravante possui diversas passagens, é reincidente, estando inclusive cumprindo pena em regime aberto pelo delito de mesma natureza, além de ter iniciado o cumprimento de pena restritiva pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. Tais circunstâncias corroboram a necessidade de prisão preventiva [...]
" (AgRg no HC n. 880.186/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017) [...]”
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

“
[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para obstar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos legais do art. 312 do Código Penal estão presentes [...]"
[STJ, AgRg no HC n. 858.383/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FRAMEL DA SILVA ABREU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024